Tribunal: TJSP
Processo: 1001222-65.2019.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – cédulas de crédito bancário – cerceamento de defesa não configurado – matéria exclusivamente de direito – excesso de execução não demonstrado na forma do art. 917, §3o, do CPC/15 – título executivo extrajudicial por força da Lei Federal 10.931/2004 (art. 28) – validade do demonstrativo de débito apresentado pelo banco credor – não verificada a abusividade na

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – cédulas de crédito bancário – cerceamento de defesa não configurado – matéria exclusivamente de direito – excesso de execução não demonstrado na forma do art. 917, §3o, do CPC/15 – título executivo extrajudicial por força da Lei Federal 10.931/2004 (art. 28) – validade do demonstrativo de débito apresentado pelo banco credor – não verificada a abusividade na contratação do seguro de proteção financeira, feita em separado com seguradora terceira – inocorrência de venda casada – demais abusividades de taxas e tarifas alegadas genericamente – taxas de juros, ademais, detidamente informadas e dentro dos limites legais e da prática de mercado – sentença de improcedência mantida, inclusive por seus fundamentos – art. 252 do RITJSP - recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425420
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001222-65.2019.8.26.0407, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que são apelantes A
GRIFFE JOIAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME, DEIZE FRANCIELE CORRAL
PANTAROTO MEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e DEUBER RAFAEL GAZETA MEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COOPERATIVA DE POUPANÇA E CRÉDITO
MÚTUO DOS EMPRESARIOS E PROFISSIONAIS LIBERAIS DO OESTE PAULISTA
SICOOB OESTE PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001222-65.2019.8.26.0407 -Voto no
2
VOTO No: 36.743
APEL.No: 1001222-65.2019.8.26.0407
COMARCA: OSVALDO CRUZ
APTE. : A GRIFE JOIAS E ACESSÓRIOS LTDA. ME E OUTROS
APDO. : COOPERATIVA DE POUPANÇA E CRÉDITO MÚTUO DOS
EMPRESÁRIOS E PROFISSIONAIS LIBERAIS DO OESTE
PAULISTA SICOOB OESTE PAULISTA
*EMBARGOS À EXECUÇÃO cédulas de crédito bancário
cerceamento de defesa não configurado matéria exclusivamente
de direito excesso de execução não demonstrado na forma do art.
917, §3o, do CPC/15 título executivo extrajudicial por força da
Lei Federal 10.931/2004 (art. 28) validade do demonstrativo de
débito apresentado pelo banco credor
não verificada a
abusividade na contratação do seguro de proteção financeira, feita
em separado com seguradora terceira inocorrência de venda
casada
demais abusividades de taxas e tarifas alegadas
genericamente taxas de juros, ademais, detidamente informadas
e dentro dos limites legais e da prática de mercado sentença de
improcedência mantida, inclusive por seus fundamentos art. 252
do RITJSP - recurso improvido.*
1. Cuida-se de embargos opostos por A GRIFE
JOIAS E ACESSÓRIOS LTDA. ME, DEUBER RAFAEL GAZETTA MEIRA e
DEIZE FRANCIELE CORRAL PANTAROTO MEIRA à execução que lhes é
movida por COOPERATIVA DE POUPANÇA E CRÉDITO MÚTUO DOS
EMPRESÁRIOS E PROFISSIONAIS LIBERAIS DO OESTE PAULISTA SICOOB
OESTE PAULISTA, pelo saldo devedor total de R$49.312,52,
atualizado para janeiro/2019, apoiada em cinco Cédulas de
Crédito Bancário nos 2522, 13949-9, 15655-6, 15770-9 e
15759-7, sustentando inépcia da inicial pela ausência de
liquidez dos títulos, já que desacompanhados de claro
demonstrativo dos valores efetivamente utilizados e evolução
do débito, conforme Lei no 10931/2004, ademais, são contratos
de
adesão,
elaborados
unilateralmente,
assim
como
os
demonstrativos apresentados, cuja veracidade das informações
não foi demonstrada. Alega que todos os encargos se sujeitam
aos limites impostos pelo Decreto no 22626/1933, sendo nulos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001222-65.2019.8.26.0407 -Voto no
3
“os juros fixados nos contratos, tanto compensatórios como
moratórios” (fls. 21), sendo também abusiva a venda casada de
seguro de proteção financeira. Pugna pela aplicação do CDC à
hipótese, declarando-se os contratos como de adesão, para
expurgar as cláusulas abusivas, inclusive com repetição do
indébito nos termos do art. 42 do CDC, determinando-se que a
ré apresente todos os documentos relativos aos títulos
executados. Subsidiariamente, aponta excesso de execução em
R$16.947,77, o que deve ser apurado através de perícia a ser
suportada pela embargada, pois os prepostos da ré lhes
informaram, na agência bancária, que a dívida era de
R$32.184,82. Ainda, não sendo realizada a prova técnica
pleiteada, requer a homologação do valor incontroverso.
2. Os embargos foram recebidos com parcial
efeito suspensivo, apenas para obstar os atos de expropriação
definitiva nos autos da execução (fls. 193). O embargado
ofertou impugnação (fls. 199/204), vindo réplica a fls.
208/214.
3. A r. sentença de fls. 221/226 julgou
improcedentes
os
embargos,
carreando
às embargantes a
sucumbência de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observada a
gratuidade a eles concedida.
4.
Recorrem
os
vencidos
(fls.
235/248),
aduzindo que a embargada não impugnou especificamente o
documento fornecido pela própria gerente da agência bancária
que informa um valor de dívida muito inferior ao executado,
portanto o excesso de execução é incontroverso. Insiste,
porém, na carência da ação pela ausência de título executivo
válido, pois a respectiva memória de cálculo não tem qualquer
garantia de veracidade, o que, no mínimo, configura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001222-65.2019.8.26.0407 -Voto no
4
cerceamento de defesa. Reitera a abusividade da cobrança do
seguro prestamista. Pleiteia a declaração de nulidade do
julgado, para realização da perícia que entende necessária
para apurar o real valor devido e, caso se entenda
desnecessária a prova técnica, requer o reconhecimento do
incontroverso excesso de execução, além da condenação da
apelada às penas pela litigância de má-fé.
5. O recurso foi processado e respondido (fls.
252/255). Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
6. O apelo não comporta provimento. De início,
inviável considerar como incontroverso o alegado excesso de
execução, já que, na contestação, a embargada expressamente
impugna os documentos de fls. 41/46, pois “não reconhece tais
valores e nem ao menos [reconhece] ter afirmado aos
embargados que se tratava do débito total” (fls. 203). Insta
consignar que a perícia também é prescindível no caso, como
corretamente fundamentou o D. Magistrado: “Neste particular,
desnecessária
a
realização
da perícia requerida
pelos
embargantes, tendo em vista que o cerne da discussão posta em
juízo é a aplicação, aos contratos firmados entre as partes,
das
normas
legais
e
princípios
invocados,
questões
exclusivamente de direito. Por outro lado, não se há de ter
como útil a realização de prova pericial no caso vertente,
para que se verifique a real extensão da dívida das
embargantes ou a cobrança dos alegados juros e encargos
contratuais indevidos. Os devedores somente impugnaram,
genericamente, o valor debatido na inicial, apontando valor
constante em documento supostamente fornecido pela Gerente da
instituição financeira, a qual as contas estão vinculadas,
entretanto, não apresentaram demonstrativo discriminado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001222-65.2019.8.26.0407 -Voto no
5
atualizado de seu cálculo. E, aqui, descabida a realização da
prova pericial, diante da taxatividade do art. 917, § 3o, do
CPC. A impugnação genérica, como se fez, dos valores cobrados
não justifica a efetivação da prova objetivada, que se
desenha com intuito meramente procrastinatório (conf. JTACSP-
RT- 92/13). Consigno, por oportuno, que os embargantes não
trouxeram aos autos o cálculo que entendiam aplicável à
espécie, mas simplesmente mencionaram que os valores eram
excessivos. Esse fato, por si só, geraria a improcedência dos
embargos, pois, os embargos à execução classificam-se como
verdadeira ação e, como toda ação, devem trazer, logo na
inicial, os documentos em que se fundamenta o autor. Assim,
não havendo especificação dos cálculos e demonstração de
forma contábil dos valores considerados incorretos, não podem
os devedores alegar excesso de execução em sede de embargos,
conforme dispõe os arts. 320 e 917, parágrafo terceiro, ambos
do Código de Processo Civil (nesse sentido: Ap SP 651.208-7 -
11a Câm. - j. 14.03.1997 - rel. Juiz Antonio Marson).”
7. A preliminar de cerceamento de defesa fica
rejeitada, já que a perícia é de todo desnecessária, sequer
logrando
os
embargantes,
como
lhes
competia,
apontar
especificamente em que consistiria a incorreção dos cálculos
da exequente e o consequente excesso. O documento de fls. 42
e também os de fls. 42/46 não são suficientes para isso. O
primeiro, aponta um suposto valor total da dívida de
R$32.184,82 quanto a cheques descontados, contudo não é mesmo
possível atribuir sua emissão a preposto da ré, não contendo
sequer assinatura, timbre ou qualquer outro elemento que o
valha, além de não conter informações de que esse valor seria
o único devido. Os demais documentos são “Relatórios de
Operações com Parcelas em Atraso” que não exibem valores,
“Relatórios de Fichas e Cobranças Contidas na Fila” que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001222-65.2019.8.26.0407 -Voto no
6
inclusive, apontam dívidas de R$34.300,86, valor maior do que
o admitido, mas que incluem apenas duas das cinco CCBs, e um
extrato de conta corrente que nada demonstra. Não bastasse,
não foi apresentada a memória de cálculo, em descumprimento
ao art. 917, §3o, do CPC/15.
8. No mais, também irretocável a r. sentença,
cujos fundamentos, pela pertinência, ora se transcrevem:
“Alegam os embargantes inépcia da inicial executória
pela falta de liquidez dos títulos.
Efetivamente,
ao
contrário
do
entendimento
dos
embargantes em sua extensa manifestação, a cédula de
crédito bancário é disciplinada pela Lei 10.931, de
02 de agosto de 2004, e se autodenomina título
executivo extrajudicial, conforme disposição do art.
28,
que
autoriza
a
propositura
da
execução,
independentemente da juntada de extratos.
Nesse sentido, aliás, é o teor da Súmula 14 do
Tribunal de Justiça Bandeirante, a saber: “A cédula
de crédito bancário regida pela Lei no 10.931/04 é
título executivo extrajudicial”.
Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do Recurso Especial n. 1.291.575/PR, no
rito estabelecido no art. 543-C, do Código de
Processo Civil, consignou que: 'Para os efeitos do
art. 543-C, do CPC, foi fixada a seguinte tese: A
Cédula
de
Crédito
Bancário
é
título
executivo
extrajudicial, representativo de operações de crédito
de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua
emissão para documentar a abertura de crédito em
conta corrente, nas modalidades de crédito rotativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001222-65.2019.8.26.0407 -Voto no
7
ou cheque especial. O título de crédito deve vir
acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores
utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de
maneira taxativa, a relação de exigências que o
credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e
exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e
II, da Lei n. 10.931/2004). Recurso desprovido'.
Como se vê acima, a própria lei estabelece mecanismos
destinados
ao
controle
e
verificação
do
saldo
devedor, isso sem contar que, ao firmar o contrato, a
parte assume o risco de vir a ser cobrada
executivamente, visto que a ninguém é dado alegar
ignorância da lei(nesse sentido: Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo - 11a Câmara de Direito
Privado - Apelação no 0007193-87.2011.8.26.0323).
No caso dos autos, as cédulas que embasaram a
execução (fls. 108/161) vieram acompanhadas dos
documentos
necessários,
inclusive,
a
competente
planilha de cálculo da evolução da dívida, que
espelham a obrigação de pagar, e permitem, por suas
cláusulas, a determinação do quantum a ser pago,
apurável por cálculos aritméticos. Trazem ainda, data
de vencimento, forma de pagamento e a relação dos
encargos incidentes.
Desse modo, configurada a certeza, a liquidez e a
exigibilidade do título executivo extrajudicial.
Afasto, portanto, a alegação de inépcia da inicial
executória. De outra banda, na lição do mestre Clovis
Beviláqua: 'Contrato é o acordo de vontades para o
fim de adquirir, resguardar, modificar ou extinguir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001222-65.2019.8.26.0407 -Voto no
8
direitos' (Clovis Beviláqua, Código Civil dos Estados
Unidos do Brasil, 8a ed., São Paulo, 1950, v. IV,
obs. 1 ao art. 1.079).
As partes celebraram ajuste com taxas e encargos pré-
fixados.
Considerando que a executada é uma empresa, afeta ao
mundo dos negócios, não se pode considerá-la como
homem comum, que teria dificuldades para compreender
os termos contratuais utilizados, razão pela qual não
se verifica qualquer conduta ilícita por parte do
credor.
Ora, não se vislumbra qualquer abuso por parte do
embargado na contratação, de modo a se aproveitar de
necessidade,
inexperiência
ou
leviandade
da
embargante, pessoa jurídica que atua no ramo do
comércio, experimentada em firmar papéis e negociar
bens.
Ademais, tratam-se de contratos padrão, não tem
fundamento qualquer alegação de que tenham eles sido
elaborados e firmados para que o banco obtivesse
perante o devedor lucro patrimonial excessivo que, do
qual, ressalte-se, não há indícios.
Ainda que os contratos firmados sejam de adesão, a
livre manifestação de vontade das partes continua
intrínseca a essa espécie contratual, devendo, com
isso, o princípio Pacta Sunt Servanda ser aplicado
com todos os seus efeitos.
Nesse ponto, destaco: 'Fonte de obrigações, é tamanha
a força vinculante do contrato que se traduz,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001222-65.2019.8.26.0407 -Voto no
9
enfaticamente, dizendo que tem força de lei entre as
partes. O contrato deve ser executado, tal como se
suas cláusulas fossem disposições legais para os que
o estipularam. Quem assume obrigação contratual tem
de honrar a palavra empenhada e se traduzir pelo modo
a que se comprometeu' (ORLANDO GOMES, Contratos,
Forense, 5.a ed., n. 125, p. 189).
Nesse sentido, também a jurisprudência:
'CONTRATO - REQUISITOS - Validade - O princípio da
Força Obrigatória consubstancia-se na regra de que o
contrato é lei entre as partes; celebrado que seja,
com observância de todos os pressupostos e requisitos
necessários à sua validade, deve ser executado pelas
partes como se suas cláusulas fossem preceitos legais
imperativos. Cada qual que suporte os prejuízos
provenientes
do
contrato;
se
aceitou
condições
desvantajosas, a presunção de que foram estipulados
livremente impede que se socorra da autoridade
judicial para obter a suavização ou libertação. PACTA
SUNT
SERVANDA'
(Apelação
Cívelno
477.739-00/3,
Primeiro
Tribunal
de
Alçada
Civil,
Rel.
ADAIL
MOREIRA).
No caso em questão, os contratos previam a incidência
efetiva de taxa de juros, informação de que os
embargantes tinham ciência desde que firmaram o
contrato.
Assim,
ao
contratarem
com
o
banco,
concordaram com a incidência dessas taxas de juros,
não lhe cabendo agora, ante a impossibilidade de
cumprir o ajustado, manifestar discordância dos
encargos do financiamento que livremente contraíram,
alegando a abusividade das taxas cobradas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001222-65.2019.8.26.0407 -Voto no
10
De mais a mais, não há qualquer demonstração, por
parte dos embargantes, de que há cobrança de juros em
desconformidade com os contratos.
No tocante ao seguro prestamista, embora não se
apliquem à espécie as disposições contidas no Código
de Defesa do Consumidor, não se verifica tenha sido
ele imposto à parte embargante. Da documentação
acostada aos autos (fls. 159/160) infere-se que a
parte anuiu com a proposta de adesão ao seguro que
foi firmada em separado às cédulas de crédito
bancário, inexistindo qualquer indício de que tenha
sido o embargante coagido a contratar referido seguro
para obtenção do crédito pretendido, o que faz cair
por terra a alegação de abusividade.
Isto posto, os contratos celebrados entre as partes
obedecem todas as regras disciplinadas no ordenamento
jurídico pátrio, uma vez que dispõem de cláusulas e
imposições que não oferecem dificuldade em sua
compreensão,
observando,
assim,
o
princípio
da
autonomia privada.”
9.
“In
casu”,
restaram
perfeitamente
preenchidos os requisitos legais, de maneira que a CCB
existente nos autos, devidamente acompanhada de demonstrativo
de débito (fls. 108/161), é título executivo extrajudicial,
apta a embasar a ação de execução. Em suma, a CCB contém
todas as informações necessárias para a caracterização de uma
dívida líquida, certa e exigível, sendo certo que as
planilhas apresentadas demonstram a evolução do débito.
Repita-se, há lei específica sobre a natureza da cédula de
crédito bancário (Lei 10.931/04, art. 28), que literalmente
indica tratar-se de título executivo. A Súmula 14 do TJSP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001222-65.2019.8.26.0407 -Voto no
11
repete o conceito que, enfim, está definitivamente consagrado
no REsp. 1.291.575, sob o rito dos recursos repetitivos.
10. A abusividade das cláusulas, por sua vez,
foi arguida de maneira genérica, tanto na inicial quanto no
recurso, apenas havendo impugnação específica quanto ao
seguro prestamista, cuja contratação não foi ilegal. A
alegada venda casada do seguro de proteção financeira não se
verifica, tanto que, nas CCB's nos 139499 e 157597, no item
seguro, consta que a cobrança somente será feita “se
contratado” esse serviço (fls. 115 e 149). As apólices, com
efeito, foram contratadas em separado com a seguradora Mapfre
(fls. 129/130 e 159/160), sequer sendo possível dizer que
houve imposição de contratação de seguradora integrante do
mesmo grupo econômico.
11. Nessas circunstâncias e mediante esses
critérios, nada há para ser modificado na solução combatida,
que permanece intocável, inclusive por suas apropriadas
razões (art. 252 do RITJSP), também não havendo qualquer
conduta da exequente que justifique a condenação da apelada
às penas de litigância de má-fé. Majora-se a verba honorária
de 10% para 15% do valor da causa (art. 85, § 11, do CPC/15),
observada a gratuidade judiciária concedida aos embargantes.
12. Com esses fundamentos, nega-se provimento
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js